Tribunal: TJMT
Processo: 1032764-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032764-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), JOSE FAGLIARI NETTO - CPF: 046.953.638-10 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE MELO - CPF: 018.829.358-29 (AGRAVANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – USUCAPIÃO – ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação reivindicatória, em razão da necessidade de dilação probatória, para análise da alegação de posse com intenção de usucapião pelo réu\agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a tutela de urgência pode ser concedida em ação reivindicatória quando há alegação de usucapião pelo réu\agravado; e (ii) se houver necessidade de dilação probatória para apuração da posse e do cumprimento dos requisitos da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A alegação de usucapião pelo réu, acompanhada da necessidade de dilatação probatória para verificar a existência dos requisitos legais da prescrição aquisitiva, impede o reconhecimento de probabilidade do direito em favor do autor em sede de tutela de urgência.

A análise da posse e de sua qualificação jurídica exige a produção de prova robusta, inviável na fase inicial do processo, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

O pedido de tutela de urgência em ação reivindicatória deve ser indeferido quando houver alegação de usucapião pelo réu e a análise dos fatos depender de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ FAGLIARI NETTO e Outros
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação ação Reivindicatória n° 1000066-16.2024.811.0106,
indeferiu
pela segunda vez, o pedido de tutela de urgência, para ser imitido na posse do Imóvel Matrícula n° 2.467, Área de 713,3460 hectares.

Irresignados, aduzem os recorrentes que o Agravado, na Ação de Protesto Contra Alienação de Bens no 1000463-12.2023.811.0106, mencionou que pretende usucapir o imóvel, motivo pelo qual, entende que pode sofrer grave prejuízo.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a revogação da decisão agravada, para que seja imitido na posse do imóvel;

2-)
no mérito, que seja ratificada a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no id. 253303161.

Contrarrazões no id. 257412190. Preliminar de preclusão consumativa.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Egrégia Câmara.

Aduz o agravado que o recorrente já teve o seu pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo singular, tendo sido, inclusive, tal entendimento, ratificado por esta Câmara, no RAI no 1010959-93.2024.8.11.0000, cuja a ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário e o Réu
.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

O recorrente entende que os Agravantes não trouxeram qualquer fato novo, que infirme a primeira decisão do Juízo
a quo
, de modo que se revela preclusa a via recursal, eis que a matéria já foi definitivamente julgada por esta eg. Corte, consoante dicção do artigo 507 do CPC.

Todavia, em que pese a reiteração do pedido de Tutela de Urgência, e um novo indeferimento, este ocorreu com fundamento diverso do acima exposto, pois nestes autos, o indeferimento se deu pela necessidade de se averiguar a alegação do réu\agravado, feita em sua Contestação, sobre a usucapião da área litigiosa.

Portanto, rejeito esta preliminar.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. 1 da 2aCâmara de Direito Privado

Tatiane Colombo – Juíza Convocada

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse de imóvel rural.

A forma como se deu a posse é controversa, por isto, corretamente o Juízo singular decidiu instruir o feito, a fim de obter o amplo contraditório.

Ademais, a arguição de usucapião feita pelo réu\agravado, em sua Contestação, em que se discute a prescrição aquisitiva da propriedade dó imóvel em litígio, demonstra que, neste momento, não se mostra plausível o deferimento da liminar de imissão na posse.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.
(TJ-MT - AI: 10165951620198110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. USUCAPIÃO COMO DEFESA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O DIREITO. POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA. IMISSÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião como matéria de defesa impede o deferimento liminar da imissão de posse quando se afere a presença de posse inicialmente justa.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001083-17.2024.8.11.0000, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDA. DOMÍNIO E POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGÜIDA EM MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido
.” (TJ-MT 10124507720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).

2. Não se revela prudente o deferimento de liminar em ação reivindicatória, quando a posse do bem é discutida em ação de usucapião, ainda pendente de decisão, sendo imprescindível maior dilação probatória.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10104434420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Desse modo, a matéria debatida demanda dilação probatória e, em sede de análise perfunctória, própria dessa fase processual, não se extrai do feito, elementos comprobatórios suficientes para o deferimento da pretensão.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024